Tribunal: TJMT
Processo: 1027703-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027703-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), GILDA ELISA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 448.318.701-53 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES - CPF: 066.838.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que converteu, de ofício, ação de busca e apreensão em ação de execução por título extrajudicial, fundamentada na alegação de que o bem objeto da garantia fiduciária não foi localizado para apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível ao magistrado, de ofício, determinar a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução por título extrajudicial, sem requerimento expresso do credor fiduciário, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não havendo previsão legal para que tal conversão seja determinada de ofício pelo juízo.

4. A conversão de ofício vulnera frontalmente o princípio dispositivo consagrado no artigo 2o do Código de Processo Civil, que confere à parte o poder de impulsionar o processo e delimitar seu objeto, cabendo ao juiz apenas dar prosseguimento aos atos processuais subsequentes.

5. A alteração da pretensão processual mediante conversão do procedimento sem requerimento expresso do credor implica em severos riscos ao direito material do credor fiduciário, especialmente considerando a natural desvalorização do bem com o decurso do tempo e a possibilidade de ocultação do veículo.

6. O ordenamento jurídico estabelece prerrogativas ao credor fiduciário para assegurar a efetividade da garantia real, sendo que a conversão compulsória compromete a própria finalidade do instituto da alienação fiduciária em garantia, que visa a retomada célere do bem dado em garantia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução por título extrajudicial constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio dispositivo e ao disposto no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 2o e 329, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1006283-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2024; TJ-MT, AI 10090530520238110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJ-MT, AI 1019163-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1017077-16.2023.8.11.0002
, ajuizada em face de
GILDA ELISA RODRIGUES DE MORAES
, que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução.

O apelante alega, em síntese, que a decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é ilegal e merece reforma. Sustenta que a medida viola o princípio dispositivo consagrado no art. 2o do CPC, uma vez que a conversão constitui faculdade exclusiva do credor, e não pode ser imposta de ofício pelo juízo. Aduz que o contrato permanece inadimplido, não havendo esgotamento das diligências para localização do bem, de modo que subsiste o interesse processual na retomada da posse do veículo, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. Ressalta ainda que a manutenção da posse pelo devedor inadimplente compromete a utilidade do processo, em razão da depreciação do bem e risco de ocultação.

Além disso, defendeu a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal para garantir a imediata apreensão do bem, em atenção ao art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada afronta a função social do processo e o princípio da economia processual, por não considerar a finalidade da ação de busca e apreensão. Por fim, requereu a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se o atendimento aos requisitos legais e assegurando o regular prosseguimento da demanda.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito originário na forma de ação de busca e apreensão, até o julgamento definitivo deste recurso (id. 307687855).

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 314300880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução.

O cerne da questão trazida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se é possível ao magistrado, de ofício, determinar a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução por título extrajudicial.

Conforme já fundamentado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, o Decreto-Lei n. 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, prevê em seu artigo 4o que:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei).

Da análise literal do dispositivo, verifica-se de forma cristalina que
a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui uma faculdade exclusiva do credor fiduciário
, não havendo previsão legal para que tal conversão seja determinada de ofício pelo juízo.

Tal interpretação encontra respaldo no princípio dispositivo, expressamente previsto no art. 2o do Código de Processo Civil, que dispõe: "
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
".

O princípio dispositivo confere à parte o poder de impulsionar o processo, de dar início à demanda e de delimitar seu objeto, cabendo ao juiz apenas dar prosseguimento aos atos processuais subsequentes. Assim, a alteração da pretensão processual, mediante a conversão do procedimento de busca e apreensão para o rito executivo, sem requerimento expresso do credor, implica violação frontal ao referido princípio.

No caso em análise, os autos evidenciam que o contrato permanece inadimplido e que não houve esgotamento das diligências para localização do bem objeto da garantia fiduciária. Ademais, subsiste o interesse processual do agravante na retomada da posse do veículo, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico estabelece uma série de prerrogativas ao credor fiduciário, justamente para assegurar a efetividade da garantia real que instrumentaliza o contrato. A conversão de ofício da ação de busca e apreensão em ação de execução, sem que o credor tenha demonstrado interesse nesse sentido, além de vulnerar o princípio dispositivo, compromete a própria finalidade do instituto da alienação fiduciária em garantia, que visa justamente a retomada célere do bem dado em garantia.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo ser imposta de ofício pelo magistrado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
– CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e admitida se não localizado o bem que se quer apreender
(art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006283-05.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR –
CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal
”. (TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO EX OFFICIO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O Decreto-lei no 911/69 disciplina que é faculdade do credor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha
”
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019163-63.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024 - destaquei).

Ademais, cabe ressaltar que, além da violação ao princípio dispositivo, a conversão de ofício implica em severos riscos ao direito material do credor fiduciário. Isso porque a manutenção da posse do bem nas mãos do devedor inadimplente, sem a devida apreensão, impõe ao credor riscos consideráveis, especialmente considerando a natural desvalorização do bem com o decurso do tempo, bem como a possibilidade de ocultação do veículo.

Outrossim, embora o magistrado tenha o poder-dever de promover a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive zelando pela economia e celeridade processual, tal prerrogativa não autoriza a inobservância de regras processuais cogentes, especialmente quando sua atuação implica em alteração do pedido e da causa de pedir sem a anuência da parte interessada.

Por fim, destaco que o art. 329, I, do CPC, mencionado na decisão agravada como fundamento para a conversão de ofício, dispõe que "
o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
". Tal dispositivo, como se vê, confere ao autor, e não ao juiz, a faculdade de alterar o pedido ou a causa de pedir. Assim, a interpretação dada pelo juízo
a quo
ao referido artigo não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

Desta feita, constato que o juízo de primeiro grau, ao determinar de ofício a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, extrapolou os limites de sua atuação jurisdicional, em clara violação ao princípio dispositivo e ao disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada que converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução, determinando o regular prosseguimento do feito originário na forma de ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025